Tribunal: TJDFT
Processo: 0727712-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Embargos Infringentes. Agravo em execução penal. Cabimento. Crime hediondo. Progressão de regime. Reincidência em crime comum.
1 – O RITJDFT prevê expressamente o cabimento dos embargos infringentes em agravo em execução penal (art. 274), o que, por sinal, é entendimento sumulado do Tribunal (súmula 17).
2 - O inciso VII do art. 112 da LEP, incluído pela L. 13.964/19 (“Pacote Anticrime”), que estabelece percentual maior para progressão de regime (60% - 3/5), diz respeito a apenado por crime hediondo ou equiparado reincidente em outro crime hediondo ou equiparado.
3 – Crime cometido anteriormente ao crime hediondo ou equiparado, de natureza comum, não impede que a progressão de regime seja após o cumprimento de 40% da pena – 2/5, hipótese em que se aplica, retroativamente, o atual inciso V do art. 112 da LEP, que é mais benéfico ao apenado.
4 - Embargos infringentes providos.